Tribunal: TJMT
Processo: 1000358-75.2023.8.11.0028
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000358-75.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA GORETTE FERREIRA DA COSTA - CPF: 495.616.341-04 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – ERRO – VÍCIO VERIFICADO – CORREÇÃO VIA ACLARATÓRIO – POSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95.

Hipótese dos autos que contempla a ocorrência de erro, porquanto é dos autos que o recurso inominado interposto não cumpriu a determinação legal contida no art. 42, §1º da Lei nº 9.099/95, Enunciado 80 do Fonaje e Súmula nº 8 da TRU/TJMT.

Ausência de comprovação tempestiva do recolhimento do preparo recursal que enseja o não conhecimento do recurso inominado.

Efeito infringente possível para o fim de anular o acórdão embargado ante a ausência de requisito de admissibilidade recursal.

Embargos de Declaração acolhidos para não conhecer o Recurso Inominado em razão da verificação da deserção.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Consta dos autos o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte reclamada por esta e. Turma Recursal que, à unanimidade conheceu do recurso e deu-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inconformada com a decisão, a parte reclamante opôs os presentes Embargos de Declaração, sob a alegação da existência de omissão e contradição no acórdão, porquanto teria o recurso inominado incorrido em deserção ante a comprovação intempestiva do recolhimento do preparo recursal.

Contrarrazões no Id.

180492178.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Conheço dos embargos porque tempestivos.

No mérito,
acolho
os embargos.

A hipótese dos autos comporta o julgamento dos presentes embargos de declaração à vista da verificação de contradição e/ou erro de premissa equivocada.

Colhe-se dos autos que o julgamento do recurso inominado se deu frente ao reconhecimento dos requisitos de admissibilidade recursal, passando ao enfrentamento do mérito nele consignado.

Todavia, é dos autos que há questão que afasta a admissibilidade do recurso inominado interposto pela parte reclamada, consistindo referida circunstância na deserção, ante a intempestiva comprovação do preparo recursal.

É dos autos que a parte recorrente interpôs o recurso inominado em data de 12/maio/2023 (sexta-feira), vindo a colacionar aos autos a comprovação de recolhimento do preparo recursal no dia 15/maio/2023 (segunda-feira).

Tal lapso temporal em nada prejudicaria o andamento do feito e da análise do recurso, acaso o legislador não tivesse estabelecido o prazo em horas.

Nesse sentido, tendo a parte interposto o recurso na sexta-feira, ainda que à mingua de expediente, não se tem por suspenso o prazo para comprovação do recolhimento do preparo recursal, de sorte que deveria ele ter sido efetivado no prazo de 48 horas da interposição.

Tendo a parte realizado a interposição, indiferente da data em que realizada, originou ali a sua obrigação (dever) de nas 48 horas seguintes carrear aos autos a comprovação do recolhimento do preparo recursal.

A não permitir dúvida consta da norma legal (Lei nº 9.099/95, art. 42, §1º):

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. (destaquei)

No mesmo sentido é a redação do Enunciado Fonaje nº 80, cuja redação igualmente transcrevo:

ENUNCIADO 80
– O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação –
XII Encontro
Maceió-AL). (destaquei)

E por fim, idêntico comando se colhe da Súmula nº 8 das Turmas Recursais Únicas do TJMT, valendo colacionar:

SÚMULA 8: O preparo deve ser comprovado nos autos no prazo de 48 horas, após a interposição do recurso inominado, sob pena de deserção. (destaquei)

De ver-se que não há outra conclusão a ser lançada, senão a de que restou caracterizada a deserção no caso em exame, o que impossibilita a análise do mérito do recurso interposto.

Logo, outra solução não resta, senão reconhecer a nulidade do acórdão proferido, porquanto embora apreciado o mérito recursal, não havia e estabelecido integralmente a admissibilidade, eis que verificada a deserção do recurso inominado, ante a comprovação intempestiva do recolhimento do preparo recursal.

Nesse sentido é que o acórdão merece reparo para o fim de integrá-lo, decotando o erro material nele verificado, eis que não se cuida de possibilidade em que seja alcançado o mérito recursal, ante a ausência de sua admissibilidade.

A norma constante do art. 1.022, inciso III do CPC autoriza a correção de erro material por via dos embargos de declaração.

A jurisprudência é assente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei nº 9.099/95, alterado pela Lei nº 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, o embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, não apresenta em seu texto erro material.
3. O erro material que autoriza o manejo dos embargos de declaração não diz respeito a equívoco nas razões da decisão tomada pelo órgão julgador, mas "[...] apenas abrange a inexatidão quanto a aspectos objetivos, não resultantes de entendimento jurídico, como um cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares, ou seja, reflete uma situação ou algo que obviamente não ocorreu. [...]" (Acórdão n.821833, 20010110760133APC, Relator: ALFEU MACHADO 1ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2014, Publicado no DJE: 03/10/2014. Pág.: 73).
4. (...). 6. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1082961, 07018784220178070004, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS,

Terceira Turma Recursal,
data de julgamento: 13/3/2018
, publicado no DJE: 22/3/2018. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Posto isso,
ACOLHO
os embargos de declaração para, corrigindo erro material verificado no acórdão embargado,
DECRETAR
a sua nulidade e, de consequência e ante os fundamentos acima declinados
NÃO CONHECER
do recurso inominado interposto pela parte reclamada ante a intempestividade da comprovação do recolhimento do preparo recursal, mantendo-se a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

Condeno
a parte reclamada ao pagamento das custas e honorários advocatícios que estabeleço em 20% do valor atualizado da condenação, nos termos do Enunciado nº 122 do Fonaje.

É como voto

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024